Tribunal: TJMT
Processo: 0000373-49.2008.8.11.0105
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000373-49.2008.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MOISES DA SILVA MONTEIRO - CPF: 924.857.581-15 (RECORRENTE), LUAN DA SILVA MALONYAI - CPF: 073.052.631-33 (ADVOGADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JERONIMO SILVEIRA MARTINS - CPF: 001.136.086-08 (VÍTIMA), Elionai Silva Basto (VÍTIMA), PAULO CÉZAR MUNIZ (TESTEMUNHA), ADEILSON DE SOUZA SILVA (TESTEMUNHA), Zenalva Tiburski Gonçalves (TESTEMUNHA), Maria Aparecida Rodrigues da Cruz (TESTEMUNHA), JOSE LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 887.059.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIONAI SILVA BASTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRELIMINARES DE NULIDADE E INÉPCIA REJEITADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO DA
QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO D
O HOMICÍDIO PRIVILEGIADO
,
DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE DA
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA
E
ESTADO DE NECESSIDADE
. INVIÁVEL A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO
.

I. C
aso em Exame:
Recurso em
S
entido
E
strito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática, em tese, dos crimes previstos nos
arts
. 148, §

1º, IV; 121, §
2º, II e IV; 121, §

2º, II e IV
c.c
.
art. 14, II; e 211, todos do Código Penal, mantendo a competência do Tribunal do Júri para julgamento. O recorrente suscita preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e de inépcia parcial da denúncia quanto às qualificadoras, e, no mérito, requer o afastamento de qualificadoras, o reconhecimento de homicídio privilegiado, de legítima defesa putativa ou de estado de necessidade, e a desclassificação para homicídio culposo.

II.
Questões
em discussão:
Há seis questões em discussão
:

(i) saber se a sentença de pronúncia é nula por ausência de fundamentação;

(
ii
) saber se há inépcia parcial da denúncia quanto às qualificadoras;

(
iii
) saber se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima;

(
iv
) saber se é possível o reconhecimento do homicídio privilegiado nesta fase;

(v) saber se há elementos incontroversos para reconhecimento de legítima defesa putativa ou estado de necessidade;
(vi) saber se é cabível a desclassificação para homicídio culposo.

III. R
azões de Decidir:

1.
A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, tendo indicado materialidade e indícios suficientes de autoria, observando o art. 413 do CPP, inexistindo nulidade.

2.
A denúncia descreve adequadamente os fatos, com circunstâncias de tempo, modo e lugar, permitindo pleno exercício da defesa, inexistindo inépcia.

3.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra suporte indiciário mínimo e deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

4.
A qualificadora do motivo fútil não possui respaldo mínimo nos autos, diante de evidências de desavenças e conflitos prévios entre acusado e vítimas, impondo-se seu afastamento.

5.
O homicídio privilegiado exige análise de mérito quanto à ocorrência de violenta emoção após injusta provocação, o que compete ao Tribunal do Júri ante
à
ausência de prova inequívoca.

6
.
A legítima defesa putativa e o estado de necessidade não se encontram comprovados de forma incontroversa, inexistindo elementos que afastem, nesta fase, o dolo ou que autorizem absolvição sumária.

7
.
A desclassificação para homicídio culposo é inviável, pois não há prova inequívoca de ausência de
animus necandi
, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar a intenção do agente.

IV. D
ispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido para afastar a qualificadora do motivo fútil, mantidos os demais termos da decisão de pronúncia.

Tese de julgamento
:
1. A decisão de pronúncia exige fundamentação sucinta que indique materialidade e indícios suficientes de autoria, não configurando nulidade a discordância da defesa quanto à conclusão adotada.

2. Não há inépcia da denúncia quando a narrativa expõe claramente os fatos e permite o exercício da ampla defesa.

3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sendo possível o decote do motivo fútil quando inexistentes elementos mínimos que o sustentem.
4. O reconhecimento do homicídio privilegiado, de excludentes de ilicitude ou da desclassificação para crime culposo demanda análise aprofundada de mérito, a cargo do Tribunal do Júri, salvo prova incontroversa em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados:
C
F/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP,
arts
. 20, §1º, 24, 121, §1º e §2º, II e IV; CPP,
arts
. 41, 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 791292 QO-RG; STJ,
AgRg
no HC 818.001/MS; STJ,
AgRg
no
AREsp
1150203/PE; TJMT, Enunciado Orientativo n. 2 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MOISÉS DA SILVA MONTEIRO
objetivando a reforma da decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da

Vara Única de Colniza
(MT) que, admitindo a inicial acusatória, pronunciou o recorrente
pela prática
, em tese, do crime
previsto no art.
148, § 1º, inc. IV,
c.c
. art. 121, §2º, inc. II e IV,
c.c
. art. 121, § 2º, inc. II e IV
c.c
. art. 14, inc. II,
c.c
. art. 211
, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90
, para sua submissão a julgamento perante o E. Tribunal do Júri (Id.
274483981
).

Nas razões recursais, em sede preliminar, a defesa pleiteia (
a
) a nulidade da sentença, ao argumento de ausência de fundamentação adequada; e (
b
)
o reconhecimento da inépcia parcial da denúncia, no tocante à imputação das qualificadoras.

No mérito, requer (
c
) o afastamento das qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima; (
d
) o reconhecimento da figura do homicídio privilegiado; (
e
) o reconhecimento da legítima defesa putativa ou, alternativamente,

do estado de necessidade;
ou
,
ainda
, (
f
) a desclassificação da conduta para homicídio culposo.

Em suas contrarrazões
,

o
Ministério Público

refuta a
s
tese
s
defensiva
s
,

requere
ndo, ao final, o desprovimento do recurso
(I
d.
328846455
).

Em juízo de retratação o magistrado de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos
(Id.
328846456
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o Procurador de Justiça Amarildo Cesar
Fachone
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.
334635373
).

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

A denúncia narra o seguinte:

No dia 26 de fevereiro de 2006, por volt
a
das 22hrs30min, na MT 206, Córrego "Lava Bunda", Colniza/MT,

os denunciados José Luiz Ferreira da Silva e Moisés da Sil
va
Monteiro, efetuando disparos de arma de fogo (apreendida,

f1.113), causaram a morte da vítima
Elionai
Silva Basto
tentaram matar a vítima
Jerânimo
Silveira Martins.

Restou devidamente apurado que,

denunciado Moisés acreditava que a vítima Jerônimo teri
a
contratado
Elionai
, também vítima, para atentar contra a su
a
vida.

Imbuído do intuito de vingar-se de ambos

Moisés, na companhia do denunciado José Luiz, agindo po
r
motivo fútil, sequestrou a primeira vítima,
Elionai
, levando

a de carro até as proximidades de um córrego. Chegando lá

desferiu-lhe
tiros de arma de fogo, que foram a caus
a
eficiente de sua morte. A vítima, em face das circunstâncias

adversas, não pôde esboçar qualquer reação de defesa.

(...).

Segundo o caderno informativo,

imediatamente após estes fatos, os denunciados dirigiram-se à
residência de Jerônimo, segunda vítima, a fim de surpreendê
-
la
.

(...).

Em seguida, tendo constatado a presença de

seu alvo, Jerônimo, passaram a efetuar disparos de arma de

fogo em sua direção. Aterrorizado, saiu ele em
debalada
pelos

fundos de sua casa.

Também neste caso, percebe-se que o móvel

do crime foi o motivo fútil, a saber, suspeita de que
Jerônimo havia encomendado sua morte. Ademais, a forma de

abordagem dificultou, sobremaneira, a possibilidade de defesa

do ofendido.

Alfim, ambos os denunciados empreenderam

fuga do
locus
delicti, sendo que deixaram a arma do crime

casa de Adeilson de Souza Silva, o qual foi indiciado e

outro procedimento.

Ainda restou apurado que, miliciano

lograram êxito em localizar na residência do denunciad
o
Moisés, as seguintes armas de fogo, a saber, um fuzil,

calibre 28, marca e numeração prejudicados; uma espingarda d
e
pressão, marca e numeração prejudicados;

trinta munições par
a
arma de fogo calibre 22; uma munição para arma de fog
o
calibre 16; u
m
a munição para arma de fogo calibre 28 e um

cápsula deflagrada de munição para arma calibre 38.
(Id.
328845368
).

A
pós o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado
,
conforme estabelecido na sentença
(Id.
328846449
)
.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso
.

Passo
à
análise das teses defensivas.

a) Pleito de nulidade da sentença

ao argumento de ausência de fundamentação adequada:

Apesar das
alegações defensivas,
constato
que a decisão de pronúncia expôs de forma suficiente
e
adequada os fundamentos que justificam
a
submissão
do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri
, evidenciando a existência de indícios suficientes de autoria
,
da materialidade delitiva
e no
animus necandi
nos termos do artigo 413
, do CPP.

Sobre este ponto, destaco fragmento decisório que, de forma conclusiva e ponderando as provas constantes nos autos, aborda a questão da comprovação da
s
condutas praticadas pelo réu. Vejamos:

i) Da Materialidade

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 57168555), termo de depoimento das testemunhas (ID. 57168555), Auto de Exame Necroscópico (ID. 57168558), Mapa Topográfico (ID. 57168558), Relatório de Investigação (ID. 57168558). Tudo isso confirmado em juízo pela prova oral produzida (IDs.105718390 e 191847750).

ii
) Dos Indícios de Autoria

Inicialmente registro que na atual fase processual, à luz do disposto no art. 413 do CPP, existe apenas um juízo de admissibilidade da acusação por meio da qual
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Ademais, o §1º do referido artigo dispõe que:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Nesse particular, sabe-se que a decisão de pronúncia comporta apenas a verificação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação no crime descrito na exordial acusatória, de maneira que as demais questões intrínsecas dos fatos devem ser relegadas ao conselho de sentença que é o juízo natural da causa.

É bem verdade que a posição doutrinária e jurisprudencial predominante é no sentido de que na fase da pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade (“
in dubio pro
societate
”).

Ou seja, havendo indícios mínimos da autoria, deve-se dar prosseguimento à ação penal, ainda que não se tenha certeza de que o acusado foi o autor do suposto delito (STJ. 5ª Turma.
AgRg
no HC 818.001/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/8/2023 e STF. 2ª Turma. ARE 986566
AgR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 21/08/2017).

Sucede que existem decisões recentes dos Tribunais Superiores, aprimorando o conceito do “
in dubio pro
societate
”, descrevendo que para o juízo de pronúncia necessário se faz a comprovação do
“standard probatório” em relação a autoria e a participação, digo, a simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva).

(...)
.

Verifica-se que as declarações prestadas pelos policiais em juízo foram prejudicadas pelo decurso do tempo, uma vez que os fatos ocorreram em 2006 e as oitivas foram realizadas apenas em 2022 e 2025, impossibilitando a recordação precisa dos eventos investigados.

Contudo, a confissão qualificada do acusado, corroborada pelo depoimento de sua esposa, e os elementos informativos do Inquérito Policial, constituem provas robustas da existência de indícios suficientes de autoria.

O réu admitiu expressamente ter efetuado o disparo de arma de fogo que vitimou
Elionai
Silva Bastos, narrando detalhadamente as circunstâncias do crime. Segundo sua versão, após descobrir que a vítima havia sido contratada por Jerônimo Silveira Martins para matá-lo, mediante pagamento de uma motocicleta e mil reais, agiu em estado de desespero para proteger sua família.

A informante
Zenalva

Tiburski
Gonçalves confirmou que o marido lhe confessou ter efetuado o disparo, relatando ainda o contexto de ameaças que antecederam o crime.

Portanto, devidamente demonstrado a materialidade e autoria

(...)
.
(Id. 291264441).

Portanto, a
sentença
de pronúncia
está devidamente fundamentada, tendo analisado os elementos constantes
n
os autos, com destaque para a confissão qualificada do acusado
Moisés
em juízo, corroborada pelo depoimento de sua companheira,
Zenalva

Tiburski
Gonçalves, bem como pela documentação coligida no inquérito e ratificada em sede judicial, como o auto de exame necroscópico, o boletim de ocorrência e os relatos das testemunhas.

O
juízo
singular, de modo coerente,

limitou-se
ao necessário juízo de admissibilidade da acusação, sem entrar no mérito da responsabilização penal, preservando a competência do Tribunal do Júri como juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida.

É importante destacar que no julgamento do AI 791292 QO
-
RG/PE (
Tema 339/STF
), a Suprema Corte concluiu que
a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento
, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Eis o julgado:

EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (grifos meus).

Assim, o fato de o juízo singular ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pelo recorrente não retrata ausência de fundamentação e, portanto, inviável o reconhecimento da nulidade arguida pela defesa
.

b) Do pleito de reconhecimento da inépcia parcial da denúncia, no tocante à imputação das qualificadoras:

No tocante à alegação de inépcia da exordial, a preliminar defensiva
também
não merece acolhimento.

Isso porque, diversamente do sustentado pela defesa, a denúncia descreveu com precisão as circunstâncias de tempo, modo e lugar, permitindo
ao recorrente
plena compreensão da imputação e o exercício efetivo da defesa.

A denúncia relata que, em 26 de fevereiro de 2006, por volta das 22h30min, nas imediações da rodovia MT-206, especificamente no Córrego Lava Bunda, no município de Colniza
(
MT
)
, os acusados Moisés da Silva Monteiro e José Luiz Ferreira da Silva,
agindo em unidade de desígnios e mediante o uso de arma de fogo, praticaram os crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, CP), tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV c
.
c
.
art. 14, II, CP), sequestro (art. 148, §1º, IV, CP), e ocultação de cadáver (art. 211, CP), além de condutas típicas previstas nos
arts
. 12 e 14 da Lei n
.
10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

Consta que, motivado por suspeita de que a vítima Jerônimo Silveira Martins teria contratado
Elionai
Silva Bastos para matá-lo, o acusado Moisés, com o auxílio do corréu José Luiz, sequestrou
Elionai
, conduzindo-o até um córrego, onde foi executado por disparos de arma de fogo, em circunstâncias que impossibilitaram qualquer reação ou defesa da vítima. Após o homicídio consumado, os acusados ocultaram o cadáver, lançando-o nas águas do córrego.

Na sequência, dirigiram-se até a residência da segunda vítima, Jerônimo, onde efetuaram disparos com arma de fogo com a intenção de matá-lo, não logrando êxito pela fuga repentina da vítima, que escapou pelos fundos da casa. Os fatos, além de indicarem a motivação fútil, evidenciam o emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, configurando, portanto, as qualificadoras descritas na denúncia.

Portanto, c
onforme se extrai da exordial acusatória, a narrativa

expõe

os elementos mínimos aptos a justificar a incidência das referidas qualificadoras.

A imputação de motivo fútil está ancorada na suspeita alimentada pelo acusado de que a vítima Jerônimo teria encomendado sua morte, motivação esta desproporcional e desarrazoada diante da extrema violência empregada. Por sua vez, a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima decorre da dinâmica da execução
de

Elionai
, vítima que
foi surpreendido em local ermo, após ser levado ao córrego sob controle dos agentes, e executado sem qualquer chance de reação.

Portanto, as circunstâncias qualificadoras foram devidamente individualizadas e contextualizadas na peça acusatória, permitindo o pleno exercício da defesa técnica, razão pela qual não há falar em inépcia da denúncia quanto a esses pontos.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, a inépcia da denúncia somente se configura quando a inicial acusatória for incapaz de possibilitar a compreensão da imputação ou deixar de atender aos requisitos legais, o que não se verifica na hipótese.

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu
:

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há inépcia da denúncia quando a peça acusatória descreve de forma clara e objetiva a conduta atribuída ao acusado, com todas as circunstâncias essenciais, permitindo o pleno exercício do direito de defesa.

4. A justa causa para a ação penal está configurada quando os autos reúnem elementos probatórios suficientes para amparar a acusação, como boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos testemunhais.

5. A busca domiciliar foi legitimamente realizada, pois precedida de fundadas razões derivadas de denúncia anônima e de fundada suspeita, além de contar com o consentimento do morador.

6. Na fase de pronúncia, vigora o princípio
in dubio
pro

societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a autoria, o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

7. Comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, especialmente quando o laudo pericial de confronto balístico
confirma que a arma apreendida na residência do acusado foi a mesma utilizada no crime, impõe-se a manutenção da pronúncia.

8. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A denúncia que expõe de forma clara os fatos e permite o exercício da ampla defesa não é inepta.
2. A busca domiciliar realizada com base em fundadas razões e com o consentimento do morador é válida. 3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve-se manter a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP,
arts
. 41, 413, 414, 415, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0019578-88.2010.8.11.0042, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 19.7.2024; TJMT, Apelação n. 1003259-33.2023.8.11.0087, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 15.10.2024; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1004994-37.2020.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 6.6.2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

(N.U 1003175-95.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/
2025
) (grifos meus).

Portanto, ausente qualquer vício formal na denúncia e estando a narrativa dos fatos em consonância com os requisitos legais, não há que se falar em nulidade.

Assim, rejeito a preliminar.

c)
Do pleito de
afastamento das qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima
:

Em suas razões, a defesa sustenta a ausência de indícios suficientes para manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Argumenta que
tais circunstâncias não encontram mínimo

respaldo nos autos e, portanto, não poderiam subsistir sequer em sede de

pronúncia
(Id.
328846452
).

Neste ponto, assiste razão em parte
a
o recorrente.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima,
veri
fico

nos autos elementos
que indicam
que os disparos teriam sido efetuados de forma inesperada contra o ofendido, o qual se encontrava desarmado, circunstâncias que, em juízo preliminar, revelam compatibilidade com a qualificadora descrita na denúncia
.

Assim, sua análise deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

A jurisprudência do STF e STJ é pacífica no sentido de que as qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri. Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018). (grifos meus).

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n. 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Por outro lado, no
que
pertine

à
qualificadora do motivo fútil,
constato
que os únicos relatos constantes
n
os autos são aqueles prestados pelo próprio recorrente e por sua esposa, a info
rmante
Zenalva
Tiburski
, segundo os quais havia desavenças pretéritas entre o acusado e a vítima, inclusive com a alegação de que esta teria arquitetado plano anterior para matá-lo, além de supostas ameaças dirigidas ao recorrente e à sua família.

Tais circunstâncias, em tese, revelam antagonismo relevante e motivação vinculada a conflitos prévios, mostrando-se, portanto, incompatíveis com a qualificadora da futilidade.

Para melhor compreensão, transcrevo parte do depoimento da informante
Zenalva
:

(...) Que ele
tava
lá, ele
tava
com outros homens, mas assim, eu ficava direto de casa, ficava vendo e ouvia, né, as ameaças dele. Certo. Então, a pessoa que contratou o seu marido foi o Jerônimo. E esse
Elionai
, a senhora não sabe dizer quem é?
Elionai
, eu não sei se é o rapaz do acontecido.
Tá
.
Aí o seu marido ficou com medo dessas ameaças? Ficou.
Tá
. E o que que ele fez em seguida? Bom, aí nada, né? Ele recebeu as ameaças, ouviu as ameaças dele, mas aí não chegou a fazer nada, assim, com ele. Discutia, às vezes, com a gente lá de casa e tal, né? Falava com ele, que ele só queria receber o trator e tal. Mas ele sempre ameaçando
(...). (Trecho das Declarações de
Zenalva

Tiburski
- extraído da sentença de pronúncia - Id.
328846449).

Assim, o fato de a vítima
ameaçar
o réu
e sua família
em contexto de
cobrança de dívida
, salvo melhor juízo e em análise de cada caso concreto, não se mostra compatível com o crime praticado, por exemplo, contra aquele que esbarra por acidente em uma pessoa.

Nesse sentido, a doutrina:

Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal.

O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o
id quod
plerumque

accidit
,
ou seja, levando em conta as
máximas da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana.

A ausência de motivo não deve ser equiparada ao motivo fútil, pois todo crime tem sua motivação. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese em apreço, a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2.º, inciso II, do Código Penal, é manifestamente descabida,

porquanto motivo fútil não se confunde com ausência de motivos, de tal sorte que se o crime for praticado sem nenhuma razão, o agente somente poderá ser denunciado por homicídio simples."

Destarte, o desconhecimento acerca do móvel do agente não deve ser colocado no mesmo nível do motivo de somenos importância
. Há, todavia, adeptos de posição contrária, os quais alegam que, se um motivo ínfimo justifica a elevação da pena, com maior razão deve ser punida mais gravemente a infração penal imotivada.

O ciúme não pode ser enquadrado como motivo fútil. Esse sentimento, que destrói o equilíbrio do ser humano e arruína sua vida, não deve ser considerado insignificante ou desprezível. Para o Supremo Tribunal Federal: "O mesmo não ocorre no tocante à futilidade do motivo: ainda que não baste a excluir a criminalidade do fato ou a culpabilidade do agente, a vingança da mulher enciumada, grávida e abandonada não se pode tachar de insignificante
".
(
MASSON, Cleber. DIREITO PENAL: PARTE ESPECIAL (ART. 121 A 212).17. Ed., rev. e
atual.Rio
de Janeiro: Método. 2024. p. 27-28).

Neste sentido,
mutatis mutandis,
já decidiu este e. Sodalício:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL POR INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o réu Gilmar Reis da Silva pela prática de tentativa de homicídio qualificado, mantendo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido e afastando a de motivo fútil. O Ministério Público, por sua vez, recorreu buscando a reinserção da qualificadora excluída.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri e se a decisão de excluir a qualificadora do motivo fútil foi correta.

III. Razões de decidir

3. Há prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria, com testemunha ocular que imputa ao recorrente a prática do delito.

4. O afastamento da qualificadora do motivo fútil foi adequado, pois não houve demonstração suficiente da motivação do crime
. A vítima negou ter ingerido bebidas alcoólicas com a suposta companheira do réu, e não há comprovação de que o delito tenha ocorrido por ciúmes.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial desprovido. Pronúncia mantida.

Tese de julgamento:
"1. Para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.
2. A ausência de motivo não se confunde com motivo fútil, razão pela qual sua inexistência não qualifica o crime."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1718055/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21.08.2018; STJ, HC 369.163/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.02.2017.

(N.U 0000506-09.2008.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025).

Assim, neste ponto, diante da ausência de demonstração probatória mínima produzida em juízo quanto à motivação de completa banalidade à prática o crime, efetuo o decote da qualificadora do motivo fútil.

d) Do pleito do reconhecimento da figura do homicídio privilegiado:

Em suas
razões, a d
efesa sustenta que o conjunto probatório
comprova
que o recorrente agiu dominado por violenta emoção após injusta provocação da vítima, o que autoriza o reconhecimento do homicídio privilegiado já na fase de pronúncia, nos termos do art. 121, §

1º, do Código Penal.

Na sentença de pronúncia, o juízo afastou tais alegações fundamentando:

Em relação à tese de homicídio privilegiado, a defesa alega que o réu agiu sob o domínio de "violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima", com base no medo constante causado pelas supostas ameaças de Jerônimo e a presença de
Elionai
rondando sua casa.

O Código Penal, em seu artigo 121, § 1º, permite a redução da pena se o crime
é
cometido sob o domínio de violenta emoção, provocada por injusta provocação da vítima.

Para que essa tese seja acolhida na fase de pronúncia, é necessário que haja um debate sobre a existência dessa emoção violenta e a sua ligação com uma provocação da vítima, não cabendo na fase da pronúncia, ainda que existam elementos indicando a existência do homicídio privilegiado.

(...) (Id. 328846449).

Acertada a decisão de origem.

Para que a tese de homicídio privilegiado seja acolhida na fase de pronúncia, exige-se debate acerca da efetiva ocorrência da violenta emoção e de sua vinculação direta com uma provocação injusta da vítima, o que pressupõe prova minimamente segura desses elementos
.

No entanto, embora existam indícios nos autos, não há, ao menos neste momento processual,
plena
comprovação de que o recorrente tenha
agido sob o domínio de violenta emoção, razão pela qual o exame aprofundado dessa circunstância deve ser remetido ao julgamento de mérito
.

Nesse contexto, este Sodalício
já decidiu
que:

5. O reconhecimento da violenta emoção, seja como circunstância atenuante ou causa de diminuição de pena, referente à figura do
homicídio
“
privilegiado
” exige análise de mérito, que compete ao Tribunal do Júri, Juízo natural da causa.

6. A desclassificação para lesão corporal, inclusive seguida de morte, é incabível diante da prova da materialidade do crime de
homicídio
e da existência de indícios de dolo ou dolo eventual, sobretudo considerando o golpe desferido na região cervical da vítima.

7. O afastamento da qualificadora demanda demonstração inequívoca de sua improcedência, o que não se observa no caso, em que há elementos de surpresa e ausência de reação da vítima.

8. A análise da veracidade e da intensidade dos elementos subjetivos e circunstanciais deve ser reservada ao Tribunal do Júri, garantindo-se a soberania dos veredictos e o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A absolvição sumária, pela legítima defesa, exige prova incontroversa da excludente de ilicitude. 2. A apreciação de causa de diminuição de pena ou da desclassificação do crime é de competência do Tribunal do Júri, quando há dúvida razoável sobre os fatos. 3. A presença de indícios mínimos sobre a qualificadora impede seu afastamento em sede de pronúncia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP,
arts
. 23, 25, 65, III, “c”, 121, § 1º, § 2º, IV, e 129, § 3º; CPP,
arts
. 413, 414 e 415.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT,
RESE
n. 1000877-53.2023.8.11.0027, Rel. Des. Jones
Gattas
Dias, 3ª Câmara Criminal, j. 28.7.2025; TJMT,
RESE
n. 0001758-59.2014.8.11.0028, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4ª Câmara Criminal, j. 3.6.2025.

(N.U 1003060-19.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E
RECURSO
QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO
. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso
em
sentido

estrito
interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de
homicídio
qualificado por motivo fútil e pelo
recurso
que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do CP).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) analisar se a excludente de ilicitude da legítima defesa encontra-se devidamente comprovada, a fim de absolver sumariamente o recorrente;

(
ii
) avaliar se as qualificadoras de motivo fútil e
recurso
que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes;

(
iii
) perquirir se a causa de diminuição de pena do
homicídio

privilegiado
pode ser reconhecida nesta etapa processual e se o recorrente agiu sob domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima.

III. Razões de decidir

3. A tese de legítima defesa não se mostra incontroversa, diante das provas que indicam que a vítima foi atacada de surpresa pelo recorrente, cabendo ao Júri Popular avaliar as circunstâncias do caso, conforme determina o art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

4. A exclusão de qualificadoras do motivo fútil e do
recurso
que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, uma vez que existem indícios de que o crime foi praticado por motivo banal e que a vítima foi atacada de surpresa pelo recorrente.

5. É inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao
homicídio

privilegiado
, por se tratar de assunto atinente ao mérito da causa, reservado ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, quando não demonstrada de forma incontroversa nos autos, deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

3. É inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao
homicídio
privilegiado
, por se tratar de assunto atinente ao mérito da causa, reservado ao Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2.º, II e IV, e § 1º; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/05/2021; TJMT, RSE 1025684-29.2020, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 17/02/2021. (N.U 0000147-40.2001.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024) (grifos meus).

Assim, eventual reconhecimento de privilégio na d
ecisão de pronúncia apenas se justifica quando comprovada, de forma inequívoca, sua existência, o que não se verifica no caso dos autos.

Diante do
cen
ário apresentado,
concluo que
tal matéria é reservada para análise na fase subsequente, a cargo do Tribunal do Júri, não sendo o conjunto probatório apresentado até o momento suficiente para justificar a intervenção deste Sodalício, cabendo a matéria a submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando-se que o exame de provas e fatos ultrapassa a tipificação penal básica, sem qualquer indício de admissibilidade que permita o reconhecimento neste momento.

(e)
Dos p
leit
os de

reconhecimento da legítima defesa putativa ou, alternativamente,
do estado de necessidade
:

No que concerne à tese de legítima defesa putativa arguida pela defesa, impõe-se destacar que sua caracterização exige que o agente, por erro justificável, presuma estar diante de uma agressão injusta, atual ou iminente, que coloque em risco direito próprio ou de
terceiros
, conforme preconizado no art. 20, § 1º, do Código Penal.

A legítima defesa putativa, assim como as demais descriminantes putativas, decorre de um erro quanto aos pressupostos fáticos, à existência ou aos limites de uma causa excludente de ilicitude. Em outras palavras, tal descriminante somente é admitida quando o agente, em razão de erro plenamente justificável pelas circunstâncias, acredita estar agindo sob o amparo de uma das causas de exclusão da ilicitude, a saber: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito.

Nesse contexto, não se verifica o preenchimento dos pressupostos indispensáveis ao reconhecimento da excludente de culpabilidade em análise.

Acerca do tema:

Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa.
Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 29/8/2024)
(grifos meus)
.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium
accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, ou a ausência do animus necandi a autorizar a desclassificação para o delito de lesão corporal, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (N.U 0000539-69.2008.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/
2024
)
(grifos meus)
.

No caso em apreço, não há nos autos qualquer prova concreta que demonstre que a vítima estivesse na iminência de agredir injustamente o

acusado, ainda que este alegue que vinha enfrentando desavenças e ameaças verbais por parte da vítima.

Conforme relato do próprio acusado, foi ele quem procurou a vítima, colocou-a na caminhonete e a conduziu até local ermo, onde passou a indagá-la acerca das supostas ameaças. Embora haja indícios de que tenha havido uma discussão acalorada entre ambos,
nesta fase processual,
não existem outras provas de que a vítima, ao ser colocada na caminhonete, dispusesse de quaisquer meios para agredir o acusado ou que tivesse planejado eventual ataque.

Assim, ainda que o réu afirme ter sido ameaçado anteriormente, tais alegações, no contexto fático delineado, não constituem justificativa plausível para presumir que a vítima estivesse prestes a concretizar alguma das supostas ameaças.

Cumpre salientar, ainda, que mesmo na remotíssima hipótese de se considerar a legítima defesa putativa, revela-se manifesta a ausência de moderação no uso dos meios empregados para repelir a alegada agressão. Tal conclusão é evidenciada pela gravidade e extensão dos ferimentos infligidos, os quais culminaram no óbito d
e uma das
vítima
s
, circunstância que, por si só, afasta qualquer possibilidade de reconhecimento da excludente.

Os mesmos fundamentos aplicam-se às alegações de prática delitiva sob estado de necessidade, que igualmente não encontram amparo probatório mínimo capaz de justificar a sua incidência nesta fase processual.

O art. 24, do Código Penal prevê:

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Repiso que, no caso dos autos, foi o próprio acusado quem procurou a vítima
Elionai

para discutir acerca das supostas ameaças que vinha recebendo, chegando a colocá-la em sua caminhonete e conduzi-la até local ermo. Não há, contudo, provas suficientes que permitam concluir que o réu agia em estado de necessidade. É certo que existem indícios de desavenças pretéritas entre as partes, porém tais elementos não são bastantes, nesta fase processual, para comprovar a excludente de ilicitude invocada.

Portanto, d
a
simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Dessa forma, para que o pedido de absolvição sumária com base em legítima defesa putativa
ou estado de necessidade
seja acolhido, é imprescindível que haja uma demonstração clara e incontestável da presença dessa
s
excludente
s
de ilicitude.

Caso contrário, caberá ao Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional, resolver as dúvidas pendentes, incluindo a análise do estado de ânimo do acusado e a existência ou não de dolo em sua conduta.

Assim, não prosperam as
alegaç
ões defensivas, razão pela qual mantenho a pronúncia do recorrente.

(
f
)
Do pleito de
desclassificação da conduta para homicídio culposo
:

No que
pertine
à desclassificação do homicídio doloso para homicídio culposo, não vislumbro nessa fase elementos suficientes que possam alterar a conclusão de que o réu agiu com dolo, seja direto ou eventual.

A defesa sustenta que o réu não tinha intenção de matar. Entretanto, a dinâmica dos fatos narrados nos autos não permite, nesta fase processual, concluir de plano pela ausência de dolo.

Ao contrário, o conjunto indiciário revela que o recorrente, ao procurar a vítima, colocá-la em sua caminhonete e conduzi-la a local ermo, criando situação de evidente vulnerabilidade, assumiu comportamento consciente e voluntário que, em tese, é compatível com a intenção de ceifar a vida do ofendido.

É
certo que não estando devidamente demonstrada nos autos a ausência do
animus necandi
(intenção de matar), a questão deve ser dirimida pelo conselho de sentença.

Perfilhando esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI
.
ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
(
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013,
DJe
de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de
animus necandi
, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2102683/TO 2022/0101233-2, T6 - Sexta Turma, j. em 23/08/2022, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
-
Na fase de pronúncia, descabida é a desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio culposo sem evidências inequívocas de que não há o 'animus necandi' - Compete ao Tribunal do Júri, como Juiz Natural dos crimes dolosos contra a vida, analisar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa, se a vontade de matar não foi afastada extreme de dúvidas na fase sumariante
. (TJMG -
Rec
em Sentido Estrito: 0021607-60.2004.8.13.0012, Rel. Des.
Âmalin
Aziz Sant'Ana, 8ª Câmara Criminal, j. em 20/06/2024, Data de Publicação: 20/06/2024) (grifo meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013) -
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024) (grifos meus).

Assim, não há suporte para acolher a tese defensiva de ausência de dolo, motivo pelo qual a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri é medida que se impõe, nos termos da decisão de pronúncia.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para afastar a qualificadora do motivo fútil, mantidos, no mais, os demais termos da decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026